Tribunal: TJSP
Processo: 2254622-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou impugnação da Executada, que alegava nulidade da citação – Citação de pessoa jurídica – Teoria da Aparência – Carta de citação enviada ao endereço constante do site da Agravante, à época – Recebimento por quem não manifestou qualquer ressalva que não implica em presunção de nulidade – Ausente negativa por parte da

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou impugnação da Executada, que alegava nulidade da citação – Citação de pessoa jurídica – Teoria da Aparência – Carta de citação enviada ao endereço constante do site da Agravante, à época – Recebimento por quem não manifestou qualquer ressalva que não implica em presunção de nulidade – Ausente negativa por parte da Agravante quanto à informação de haver o respectivo endereço em seu site – Ausência de prejuízo – Defesa que foi e está sendo exercida pela Recorrente – Validade da citação – Decisão mantida – Recurso improvido.